Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-50.2021.8.11.0035
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000906-50.2021.8.11.0035.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças.
Recorrentes: NOEMI WEBER LIMA e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.
Recorridos: NOEMI WEBER LIMA e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - REJEITADAS - SERVIDORA MUNICIPAL - PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL - PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PAGAMENTO DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E DO RECLAMADO IMPROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Preliminar de incompetência do juizado em razão do valor a ser atribuído à causa, rejeitada, haja vista, ser pacífico o entendimento de que “compete‌ ‌ao‌ ‌Juizado‌ ‌Especial‌ ‌da‌ ‌Fazenda‌ ‌Pública‌ ‌ o‌ ‌processamento‌ ‌e‌ ‌o‌ ‌julgamento‌ ‌das‌ ‌ações,‌ ‌em‌ ‌que‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa‌ ‌não‌ ‌ultrapasse‌ ‌a‌ ‌60‌ ‌ (sessenta)‌ ‌salários ‌mínimos,‌ ‌independentemente‌ ‌da‌ ‌complexidade‌ ‌da‌ ‌matéria‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌ necessidade‌ ‌da‌ ‌produção‌ ‌da‌ ‌prova‌ ‌pericial”( ‌IRDR‌ ‌85560/2016).
3. In casu, restou evidente que o requerido deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 5 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).
4. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora, respeitado a prescrição quinquenal.
5. Havendo causa interruptiva da prescrição, decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.
6. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e do reclamado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000906-50.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMI WEBER LIMA - CPF: 566.407.301-20 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022